Tribunal: TJMT
Processo: 1023424-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023424-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), RITA MEURER VICTOR - CPF: 689.332.151-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BAR E RESTAURANTE VENTURELLI LTDA - CNPJ: 11.404.244/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS VENTURELLI - CPF: 013.392.365-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA
.
PRESCRIÇÃO
CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, em execução de título extrajudicial, com alegações de nulidade da citação por edital, prescrição da pretensão executiva e
impenhorabilidade de valores bloqueados em conta
poupança
.

II. Questão em discussão

2. As controvérsias do recurso concentram-se em:

(i)
nulidade da citação por edital, diante da ausência de esgotamento prévio dos meios de localização da executada;

(
ii
)
prescrição da pretensão executiva, em razão da inexistência de citação válida dentro do prazo legal;

(
iii
) impenhorabilidade dos valores constritos em conta poupança, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015
.

III. Razões de decidir

3. A análise do pedido de gratuidade resta
prejudic
ada, pois, após o indeferimento, houve recolhimento regular do preparo recursal
;

4. A citação por edital mostra-se
nula
, diante da ausência de diligências eficazes voltadas à localização da parte, mesmo após a identificação de endereço atualizado.

5. A ausência de citação válida impediu a interrupção do prazo prescricional, que transcorreu integralmente, configurando a prescrição da pretensão executiva.

6. A discussão sobre impenhorabilidade da conta poupança está prejudicada, diante da extinção da execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Acolhida a exceção de
pré
-executividade para declarar a nulidade da citação por edital, reconhecer a prescrição da pretensão executiva e extinguir a execução, nos termos do art. 487, II, do CPC. Determinado o levantamento dos valores
constritos.

Tese de julgamento
:

"1. A citação por edital somente é válida quando demonstrado o esgotamento de diligências concretas e eficazes para localização da parte, inclusive por meio de sistemas de informação, sendo nulos os atos processuais subsequentes quando ausente tal demonstração;

2. A ausência de citação válida impede a interrupção do prazo prescricional, ainda que haja despacho citatório, configurando a prescrição da pretensão executiva se ultrapassado o prazo legal sem a formação válida da relação processual;

3. Reconhecida a prescrição e extinto o processo executivo, resta prejudicada a análise de questões relativas à constrição patrimonial, inclusive sobre a impenhorabilidade de valores em conta poupança."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5o, XXXV, LIV e LV; CC,
arts
. 202, I, e 206, § 3o, VIII; CPC/2015,
arts
. 240, § 2o, 256, 487, II, 833, X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1967648/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 08.04.2024,
DJe
11.04.2024; TJMT, AI no 1021798-51.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14.12.2022; TJMT, Ap.
Cív
. no 0010613-17.2016.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 13.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Rita Meurer Victor contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da execução de título extrajudicial

ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., por meio da qual se objetiva a cobrança de valores decorrentes da nota de crédito comercial no 40/00832-0, datada de 6/11/2013, no valor original de R$ 123.740,00
.

A decisão recorrida rejeitou a exceção de
pré
-executividade
sob o entendimento de
não
restarem
configurados vícios na citação por edital ou na penhora de valores, bem como inexistente a alegada prescrição.

A agravante sustenta que a constrição recaiu sobre
valor
inferior a quarenta
salários-mínimos
em conta poupança de sua titularidade, o que, nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, s
ão
impenhoráveis, sobretudo porque não houve qualquer demonstração de má-fé ou desvio de finalidade
.

Alega, ainda, a necessidade de concessão da justiça gratuita, bem como que a citação por edital foi indevidamente autorizada, uma vez que seu endereço constava dos sistemas judiciais e não foi objeto de diligência prévia por parte do exequente, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Acrescenta que, mesmo que se admitisse a validade da citação ficta, esta somente teria surtido efeito após o termo final do prazo prescricional reconhecido no próprio processo executivo, caracterizando a decadência do direito de ação executiva
.

Requereu efeito suspensivo,
o qual foi indeferido por meio da decisão
de
id.
300160868
.

Intimado, o agravado refutou o pedido de justiça gratuita, alegando ausência de comprovação da suposta hipossuficiência econômica, e requereu a manutenção da decisão do juízo singular, diante da inexistência de prescrição ou de qualquer irregularidade quanto à citação e à penhora
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

D
eixo de analisar o pedido de gratuidade, pois, após seu indeferimento (id. 306139888), a agravante recolheu preparo (ids. 307213398 e 307217350), sem nova insurgência ou alteração de situação financeira.

I – Da nulidade da citação por edital

A citação por edital constitui medida de caráter excepcional, autorizada apenas quando restar comprovada a real impossibilidade de localização do réu, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil.

Para sua validade, exige-se a demonstração de que foram previamente adotadas, sem êxito, todas as diligências razoáveis de localização, inclusive mediante consulta a sistemas como INFOJUD, SIEL e SERPRO.

No caso,
as tentativas iniciais

de citação pessoal da executada restaram infrutíferas. A primeira ocorreu em 08/05/2017, sem êxito (id. 61783960 – fl. 47), e a segunda, realizada em 06/09/2018, igualmente não teve sucesso (id. 61783960 – fl. 104).

Ocorre que,
entre essas duas diligências, precisamente em 26/07/2017, foi identificado endereço atualizado
da devedora por meio de consulta ao sistema INFOJUD (id. 61783960).

Ainda assim, tal informação
não foi aproveitada
, pois, embora o juízo tenha determinado, em 09/08/2019, diligência específica naquele local, não há qualquer comprovação de que a medida tenha sido cumprida.

A inconsistência da fundamentação que sustentou a citação ficta torna-se manifesta
dian
te da certidão de fl. 122 do mesmo documento eletrônico, a qual se refere a processo estranho à execução. Por esse motivo, não se presta como elemento válido de comprovação de tentativa de localização da executada.

Some-se a isso o fato de que, ao ser instado a se manifestar sobre a citação, o exequente
limitou-se a requerer a expedição de ofício ao sistema SIEL,
sem adotar outras diligências concretas e eficazes
no sentido de promover a localização da parte devedora
.

Tal postura,
marcada pela omissão, evidencia a ausência da diligência mínima exigida para legitimar a utilização da via excepcional da
citação por edital, em desatenção ao que dispõe o art. 256 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência desta C
âmara
segue a mesma orientação
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ART. 115 DO CPC. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA NULIDADE. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: Em litisconsórcio passivo necessário, a nulidade da citação de um dos litisconsortes estende-se aos demais.
A ausência de esgotamento dos meios para localização pessoal do réu compromete a validade da citação por edital e impõe a anulação dos atos subsequentes
. (N.U 1004224-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025) (destaquei)

A citação por edital, de caráter excepcional, exige a prévia e efetiva demonstração do esgotamento dos meios de localização do réu (CPC, art. 256). Ausente tal comprovação, impõe-se a nulidade da citação e dos atos subsequentes (CPC, art. 239, §1o).

II – Da prescrição

A questão relativa à prescrição da pretensão executiva
chegou a ser examinada em momento anterior
(id. 108025936), por ocasião do julgamento da apelação interposta pelo Banco do Brasil contra sentença que a reconhece
u
(id. 81504166), sob relatoria do Des. Guiomar Teodoro Borges.

Todavia, diante do reconhecimento da nulidade da citação por edital, fato que compromete a formação regular do processo, impõe-se a reavaliação da controvérsia,
à luz de nova perspectiva jurídica.

A execução foi proposta em 29/05/2015, visando à cobrança de valor oriundo de nota de crédito comercial. O vencimento antecipado da obrigação ocorreu em 01/05/2020, atraindo a incidência do prazo prescricional de três anos (Lei no 10.931/2004, art. 44; LUG, art. 70; CC, art. 206, §3o, VIII), cujo termo final recaiu em 01/05/2023.

A prescrição, visa impedir a perpetuação de litígios.
No âmbito
da execução
, considera-se a data do vencimento da obrigação e a efetiva citação do devedor como marcos para contagem e interrupção do
prazo (CPC, art. 240, §2o).

No caso, embora tenha havido despacho ordenando a citação, esta não se concretizou validamente em razão da nulidade da citação por edital.

O despacho, isoladamente, é ineficaz para interromper o curso prescricional, que transcorreu integralmente até o seu termo final.

Não procede a alegação de que o simples ajuizamento da execução afasta a prescriçã
o.
Incumbe ao exequente
adotar providências efetivas para viabilizar a citação
no prazo legal
, não se podendo imputar ao Judiciário a
ineficácia de suas diligências
.

A jurisprudência pacífica
reafirma
que a ausência de citação válida no prazo legal impede a interrupção, sendo incabível atribuir ao Judiciário a ineficácia das diligências promovidas pelo exequente. Cito
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento:
1.A ausência de citação válida no prazo prescricional legal impede a interrupção da prescrição, ainda que deferido despacho citatório
. 2.A demora na citação decorrente de ineficácia dos meios adotados pela parte autora não pode ser atribuída ao Poder Judiciário. 3.A eficácia das diligências promovidas pela parte credora deve ser concreta e adequada, não bastando sucessivas tentativas
inócuas
que não resultem em efetivo avanço do processo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, XXXVI e LXXVIII; CC,
arts
. 202, I, e 206, §5o, I; CPC,
arts
. 240, §§1o e 2o, e 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1967648/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 08.04.2024,
DJe
11.04.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
298.911/MS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 24.08.2020,
DJe
27.08.2020; TJMT, Ap.
Cív
. no 0016181-29.2007.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.04.2023; TJMT, AI no 1021798-51.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14.12.2022. (TJ-MT 0010613-17.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL
. INÉRCIA DO EXEQUENTE. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO. (...)

Tese de julgamento:
A prescrição da pretensão executiva se configura quando a citação do executado não é efetivada dentro do prazo prescricional, independentemente das tentativas de localização realizadas pelo exequente
. O despacho que ordena a citação não tem o condão de interromper a prescrição se a citação não ocorrer no prazo legal. O princípio da causalidade afasta a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais quando a inadimplência do executado foi a causa determinante do ajuizamento da execução.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 202, I; CPC/2015,
arts
. 240, § 2o, 487, II, e 924, V. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0006948-05.2019.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06/07/2022; TJMT, N.U 0010862-02.2015.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25/11/2020; TJMT, N.U 0004323-83.2016.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 07/06/2023. (TJ-MT 1037312-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2025,
Publicado
no DJE 15/03/2025) (destaquei)

Não configurada causa suspensiva ou interruptiva válida, impõe-se o re
conhecimento da prescrição da pretensão executiva.

III – Da impenhorabilidade dos valores constrito
s

A análise da alegação de impenhorabilidade da quantia
bloqueada em conta poupança resta prejudicada, por perda superveniente de objeto, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva e da consequente extinção do feito.

De todo modo, por oportuno, cumpre assinalar que o art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade, até
o limite de quarenta
salários mínimos
, dos valores mantidos em caderneta de poupança, ressalvadas as exceções legais, como no caso de dívida alim
entar.
Assim,
a tese veiculada pela parte agravante, embora superada pela extinção da execução, encontra respaldo no ordenamento jurídico
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para acolher a e
xceção de
pré
-executividade, declarar a nulidade da citação por edital, reconhecer a prescrição da pretensão executiva e extinguir a execução (CPC, art. 487, II), determinando o levantamento dos valores constritos.

Condeno o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução (CPC, art. 85, §2o).

Deixo de majorar os honorários recursais, pois não houve fixação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025